Tribunal: TJBA
Processo: 8043015-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Apelação Criminal n.º 8043015-59.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Magistrado(a): Gabriel Igleses Veiga Apelante: Adilton Mota Silva Advogado(a): Jose Carlos Anunciação Rocha Filho (OAB/BA 72156) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Ariomar Jose Figueiredo Da Silva Procurador(a) de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relator: Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (ART. 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL). ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIMENTO. AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pelo Apelante contra a sentença do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do Código Penal), fixando a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a admissão pelo réu da participação em luta corporal que resultou na morte da vítima, ainda que com a alegação de ausência de intenção de matar, configura a atenuante da confissão espontânea; (ii) revisar a dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. A confissão da autoria, mesmo com a alegação de ausência de dolo, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, conforme entendimento consolidado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A admissão do Apelante, em todas as fases do processo, de que entrou em luta corporal com a vítima (seu irmão), mesmo sob a alegativa de ausência de intenção de matar, contribuiu para a elucidação dos fatos e para o regular desenvolvimento da instrução criminal, justificando a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal. 5. A incidência da agravante relativa ao emprego de meio cruel (art. 61, II, “d”, do Código Penal) revela-se incabível quando tal circunstância não foi expressamente descrita na denúncia, tampouco integrou a decisão de pronúncia, deixando, ainda, de ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença mediante quesitação específica. Soma-se a isso a inexistência de registro formal em ata quanto à sustentação da tese da crueldade pela acusação durante os debates orais, bem como a ausência de gravação audiovisual da sessão plenária. Ademais, a fundamentação utilizada na sentença para incidência da mencionada agravante apresentou caráter genérico, desacompanhada de motivação concreta e individualizada apta a justificar sua aplicação. 6. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea e afastada a agravante do meio cruel, opera-se a compensação integral da confissão com a agravante de crime cometido contra irmão (art. 61, II, 'e', do CP). IV. Dispositivo e Tese 7. Apelação Criminal conhecida e provida, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, de ofício, afastar a agravante do meio cruel, com o consequente redimensionamento da pena definitiva. Tese de julgamento: 1. A confissão que subsidia a condenação, ainda que qualificada, enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal. 2. A agravante do meio cruel (art. 61, II, “d”, do Código Penal) não pode ser reconhecida quando ausente descrição na denúncia, inclusão na pronúncia e submissão ao Conselho de Sentença por quesito específico, sobretudo diante da inexistência de registro formal da tese acusatória em ata da sessão de julgamento em plenário. Mostra-se, ainda, inviável sua incidência quando a sentença adota fundamentação genérica e desprovida de motivação concreta e individualizada apta a justificar a exasperação da pena. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, 'a'; art. 44, I; art. 61, II, 'd'; art. 61, II, 'e'; art. 65, III, 'd'; art. 77, caput; art. 121, § 2º, I; art. 121, § 2º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545, Terceira Seção, j. 10/09/2025. STF, Tema 1.068. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8043015-59.2023.8.05.0001, em que figura, como Apelante ADILTON MOTA SILVA e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea e, de ofício, afastar a agravante do meio cruel, redimensionando a pena definitiva, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator